Tribunal: TJPA
Processo: 0821282-26.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821282-26.2025.8.14.0000

REQUERENTE: RONALDO RIBAMAR DA CUNHA PEREIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por RONALDO RIBAMAR DA CUNHA PEREIRA, com fundamento no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, visando reformar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Penal da Comarca de Belém (Ação Penal nº 0005705-89.2003.8.14.0401), que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, cujo trânsito em julgado operou-se sem a interposição de apelação por qualquer das partes.

II. Questão em discussão:

2. O revisionante sustenta, essencialmente:

2.1. O excesso de pena-base em decorrência da valoração inidônea de 07 (sete) das 08 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

2.2. A ocorrência de erro judiciário pela não aplicação da atenuante genérica da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), ressaltando que possuía menos de 21 anos à época do fato delituoso.

III. Razões de decidir:

3. Excesso na Pena-Base e Fundamentação Inidônea:
A exasperação da pena-base na sentença originária pautou-se em argumentações genéricas e elementos inerentes ao próprio tipo penal (como o "lucro fácil" para os motivos do crime e "nefastos efeitos psicológicos" pressupostos do roubo para as consequências). Afasta-se a valoração negativa de seis vetoriais, mantendo-se negativada apenas a moduladora dos antecedentes, porquanto em sede revisional (onde vige o
in dubio pro societate
) a defesa não anexou a Folha de Antecedentes Criminais atualizada e contemporânea que comprovasse, inequivocamente, a inexistência de trânsito em julgado à época.

4. Reconhecimento da Atenuante da Menoridade Relativa:
A documentação encartada aos autos demonstra de forma inconteste que o revisionando nasceu em 06/12/1984 e os fatos ocorreram em 11/04/2003, contando, portanto, com 18 (dezoito) anos na data do crime. Reconhece-se a atenuante prevista no art. 65, I, do CP.

5. Limitação da Súmula 231 do STJ:
Malgrado o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria encontra óbice instransponível na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual veda que a pena provisória seja conduzida a patamar inferior ao mínimo legal.

IV. Dispositivo e Tese:

6. Revisão Criminal conhecida e julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Tese de Julgamento:
A fundamentação inidônea, consubstanciada em elementos genéricos e ínsitos ao próprio tipo penal, autoriza a extirpação do agravamento na primeira fase da dosimetria e o redimensionamento da pena-base em sede de Revisão Criminal. O erro na inobservância de atenuante objetiva (menoridade relativa) impõe sua correção e aplicação, desde que respeitado o limite mínimo cominado no preceito secundário (Súmula 231 do STJ), com a consequente readequação da pena definitiva e do regime prisional mais benéfico cabível.

Dispositivo relevante citado:
art. 59 e 65, I, ambos do CPB

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 231 e 444 do STJ.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal
,
para afastar as vetoriais de culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime, mantendo apenas a circunstância dos antecedentes. Na mesma esteira, reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor do réu, de forma a
redimensionar a sanção definitiva para o montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ________________.

Belém/PA, 16 de março de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0821282-26.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA

REQUERENTE: RONALDO RIBAMAR DA CUNHA PEREIRA

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por RONALDO RIBAMAR DA CUNHA PEREIRA, devidamente qualificado e representado, visando a desconstituição/reforma parcial da condenação proferida pelo Juízo da 5ª Vara Penal da Comarca de Belém (processo original nº 0005705-89.2003.8.14.0401). O requerente foi condenado pela prática do crime de roubo duplamente majorado (Art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal). A pena definitiva restou fixada em 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. Vale ressaltar que a referida sentença transitou em julgado em 01/06/2005,
sem que houvesse a interposição de recurso de apelação criminal por qualquer das partes
.

A defesa pleiteia a revisão com base no artigo 621, incisos I (sentença contrária ao texto expresso da lei) e III (circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena) do Código de Processo Penal.

Os principais pontos de inconformismo dizem respeito a erros judiciários na primeira e segunda fases da aplicação da pena:

1. Excesso na Pena-Base por Valoração Inidônea das Circunstâncias Judiciais:
A defesa sustenta que a pena-base foi exasperada em 02 (dois) anos de forma inidônea e contrária à lei. Argumenta que o sentenciante negativou 07 (sete) dos 08 (oito) vetores do artigo 59 do CP utilizando fundamentações genéricas e elementos ínsitos ao próprio tipo penal de roubo (como a "obtenção de lucro fácil" para motivar o crime e os "nefastos efeitos psicológicos" para as consequências). Além disso, contesta a negativação dos antecedentes, conduta social e personalidade pautada unicamente em inquéritos policiais e processos em andamento, o que viola frontalmente a Súmula 444 do STJ.

2. Ausência de Aplicação da Atenuante da Menoridade Relativa:
A defesa alega a ocorrência de erro material e flagrante ilegalidade na segunda fase da dosimetria, pois o Magistrado
a quo
deixou de aplicar a atenuante genérica da menoridade (art. 65, I, do CP). O requerente aponta, mediante prova documental contida inclusive na própria denúncia, que nasceu em 06/12/1984 e os fatos ocorreram em 11/04/2003, comprovando que detinha apenas 18 (dezoito) anos à época do crime.

A Douta Procuradoria de Justiça, representada pelo Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas (2º Procurador de Justiça - Criminal), manifestou-se pela
PROCEDÊNCIA
do pedido revisional.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do pleito revisional, porquanto a alegação de flagrante ilegalidade e de contrariedade a texto expresso da lei penal na dosimetria justifica, excepcionalmente, o cabimento da presente ação autônoma de impugnação.

A pretensão do revisionando merece
parcial provimento
, porquanto restou caracterizada manifesta ofensa ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CRFB/88) e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CRFB/88) no tocante à primeira fase da dosimetria penal, bem como erro crasso na não aplicação de atenuante obrigatória.

Passo à percuciente análise de cada um dos vetores judiciais do artigo 59 do CPB valorados na origem:

1. Da Culpabilidade:
O juízo
a quo
valorou-a negativamente aduzindo, genericamente, que ela "está evidenciada, guardando harmonia com os elementos probatórios dos autos". Tal fundamentação é absolutamente teratológica. A culpabilidade, como vetor do art. 59, não se confunde com a culpabilidade integrante do conceito analítico de crime, devendo o julgador demonstrar o
plus
de reprovação da conduta, o que não ocorreu. Trata-se de fórmula genérica, o que impõe o seu
afastamento
.

2. Da Conduta Social e Personalidade:
O nobre sentenciante entendeu-as desfavoráveis sustentando que "o acusado tem índole voltada à prática de crimes, mormente de mesma natureza (patrimonial)". Conforme pacífica jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 444 do STJ), inquéritos policiais ou ações penais em andamento não se prestam a fundamentar a exasperação da pena-base, tampouco servem para macular a conduta social ou a personalidade do agente. Sem a indicação de laudos psicossociais ou provas do comportamento do réu em seu meio familiar e social, a mera alusão a uma suposta "índole criminosa" é vazia e arbitrária.
Afasto
ambas as negativações.

3. Dos Motivos do Crime:
Negativados na origem sob o argumento de "apego ao lucro fácil, sem se importar com o prejuízo alheio". A motivação de obtenção rápida de patrimônio despojando a vítima de seus bens é
elementar e inerente
a qualquer crime contra o patrimônio. Inadmissível usar elemento ínsito ao tipo penal para exasperar a sanção, configurando vedado
bis in idem
.
Afasto
a circunstância.

4. Das Consequências do Crime:
A sentença apontou "consequências extra-penais graves, de nefastos efeitos psicológicos tanto à vítima, como à sociedade". Ocorre que o mero abalo psicológico é corolário do crime de roubo, perpetrado mediante violência ou grave ameaça. O juízo singular não apontou qualquer elemento probatório concreto, extraído dos autos, que demonstrasse trauma extraordinário suportado pela vítima. Diante da ausência de fundamentação concreta atestando consequência desbordante do tipo penal,
afasto
este vetor.

5. Dos Antecedentes (Manutenção do Desvalor):
O juízo originário negativou os antecedentes do requerente, asseverando que "há registro de 04 (quatro) processos em seus antecedentes criminais, sinalizando que o crime em tela não constitui episódio isolado em sua vida".

Neste ponto, diverge a sorte da defesa. Malgrado os ilustres causídicos afirmem com denodo que tais anotações tratavam-se apenas de processos em curso, não trouxeram a esta Corte, no escopo de sua petição inicial, prova cabal de sua tese. Tratando-se de Revisão Criminal, ação de índole desconstitutiva da coisa julgada, impera a inversão do ônus da prova, vigorando não mais o
in dubio pro reo
, mas sim o
in dubio pro societate
.

A petição inicial não se fez instruir da necessária Folha de Antecedentes Criminais (FAC) atualizada e referente à época da prolação da sentença, nem de certidões de objeto e pé das aludidas ações que pudessem comprovar, inequivocamente, que o réu não possuía condenação com sentença transitada em julgado àquele tempo. Diante da presunção de legitimidade e veracidade da sentença judicial transitada em julgado, ante a ausência de prova pré-constituída em sentido contrário aportada pela Defesa técnica, impõe-se a manutenção do desvalor desta circunstância. Portanto,
mantenho a negativação dos antecedentes
.

Por todo o exposto, forçosa se faz a cassação do dimensionamento primário da pena e de todo o cálculo subsequente, procedendo-se a nova dosimetria da sanção.

1ª Fase - Pena-Base:
Para o crime de roubo, o legislador previu pena em abstrato de 4 a 10 anos de reclusão e multa (art. 157, CP). Remanescendo apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (Antecedentes), aplico, segundo recomendação de proporcionalidade estatuída pelos Tribunais Superiores, a fração de exasperação de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. Assim, majorando a reprimenda em 08 (oito) meses, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e ao pagamento proporcional de
11 (onze) dias-multa
.

2ª Fase - Pena Provisória:
Na segunda fase da dosimetria, a defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante genérica da menoridade relativa (art. 65, I, do CP). Razão lhe assiste de forma inconteste. Documentação idônea acostada aos autos demonstra cabalmente que o réu nasceu em 06/12/1984, ao passo que os fatos delituosos ocorreram em 11/04/2003. O revisionando possuía, à época dos fatos, apenas 18 (dezoito) anos, atraindo a incidência inarredável da referida atenuante.

Diante do reconhecimento da atenuante, aplicar-se-ia a diminuição penal na fração ideal de 1/6 (um sexto). Reduzindo-se 1/6 da pena-base estabelecida outrora, o
quantum
alcançaria patamar quantitativo aquém do mínimo previsto no preceito secundário da norma. Contudo, neste grau de jurisdição ordinária, em estrita submissão e respeito ao comando imperativo consagrado na
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
(
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
), o arrefecimento punitivo encontra limitação. Destarte, reconduzo a
pena provisória ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

3ª Fase - Pena Definitiva:
Na fase derradeira, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, concorrem duas majorantes específicas do crime de roubo: o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II, CP vigente à época). Mantenho a majoração na fração idônea e mínima aplicada pelo juízo sentenciante de 1/3 (um terço). Adicionando-se 1/3 (01 ano e 04 meses) à pena intermediária, consolido a
pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, à razão unitária mínima legal.

Do Regime de Cumprimento:
Modificado o cenário quantitativo e qualitativo da pena, impõe-se readequar o regime de cumprimento. Observando o comando do art. 33, § 2º, alínea "b", c/c § 3º, ambos do Código Penal, tratando-se de réu com pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, sendo portador de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), o regime inicial imposto deve ser o
semiaberto
, que se afigura o mais proporcional e consentâneo para o atingimento dos fins pedagógicos e retributivos da pena estatal, afastando-se o extremado regime fechado fixado na origem.

Ante o exposto, em dissonância parcial, porém convergente no espírito de justiça, com o r. parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
a presente Revisão Criminal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, com o escopo de extirpar o indevido e teratológico excesso da pena-base por inidônea fundamentação judicante nas vetoriais de culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime, mantendo rechaçada apenas a circunstância dos antecedentes. Na mesma esteira, reconheço a atenuante da menoridade relativa em favor do réu, de forma a
redimensionar a sanção definitiva para o montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença combatida.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Execução Penal competente para as providências de atualização na guia de recolhimento e no sistema SEEU, a fim de que o revisionando passe a gozar imediata e eficazmente da nova fração penal outorgada por este Sodalício.

É o meu voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/04/2026